Tribunal: TJDFT
Processo: 0700157-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CANCELAMENTO DE “LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL”. FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. PRESSUPOSTOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento em que se discute pedido de antecipação de tutela para determinar suspensão de descontos em conta corrente efetuados após cancelamento de “limite de cheque especial”, sem comunicação prévia.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo.
3. É abusiva a conduta de instituição financeira que, cancela o “limite de cheque especial” dentro da data de vencimento contratual sem comunicação prévia, restando irregular a apropriação da integralidade do salário do devedor depositado em conta corrente para o pagamento de saldo negativo decorrente do cancelamento antecipado.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.